Tribunal: TJPA
Processo: 0812217-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812217-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO COSTA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ÍNTEGRA. ELEMENTOS CONCRETOS ROBUSTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA

1.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Preventiva adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu
modus operandi
.

3. Decretação de prisão preventiva devidamente fundamentada.

4. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4.

J
ulgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0812217-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO COSTA DE SOUZA

IMPETRANTE: AFONSO GATO FREIRE, OAB/PA nº 26.420

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇU/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0800696-16.2024.8.14.0060

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor do paciente

Eduardo Costa de Souza
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA,
nos autos do processo nº 0800696-16.2024.8.14.0060
.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado como incurso no crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CPB c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90.

Após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público Estadual, a autoridade judicial, em 14.05.2024,

decretou a prisão preventiva de Eduardo Costa de Souza, sendo expedido o competente mandado com prisão efetivada em 31.05.2024.

Diante de tal feito, a defesa afirma que o decreto preventivo não apontou elementos concretos de receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente à ordem pública ou à conveniência da instrução processual, carecendo, portanto, de fundamento apto a consubstanciar a prisão e, assim, pleiteia a revogação da prisão preventiva em caráter liminar e sua confirmação no mérito.

Em análise preliminar, o pedido de liminar foi indeferido pela ausência dos pressupostos da plausibilidade jurídica (id 20989194) e requisitadas informações da autoridade coatora que as prestou em 01.08.2024 (id 21193050).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se, em 05
.0
8
.202
4,
pel
o conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 654 do CPP.

Em que pese o esforço da defesa a fim de configurar a ausência de elementos concretos capazes de arrimar o decreto preventivo, adianto que razão não lhe assiste, pelos motivos que passo a expor.

Segundo a denúncia, na noite do dia 13.03.2024, o paciente tentou ceifar a vida de Renilson da Silva Maia. Apurou-se que a vítima conduzia a ex-companheira do paciente numa motocicleta quando este os surpreendeu quando sua ex-companheira desembarcava da motocicleta, momento em que passou a desferir-lhe diversos golpes de faca na região das costas, pescoço, rosto e cabeça, sendo a vítima socorrida em estado grave enquanto o paciente empreendeu fuga.

Segundo relatos da própria ex-companheira, todo o cenário criminoso gira em torno de ciúmes e sentimentos de posse que, por pouco, não gerou uma trágica fatalidade.

Em sua decisão, o magistrado registrou que há elementos consistentes de materialidade e indícios de autoria suficientemente demonstrados e reforçados pelos depoimentos testemunhais e reconhecimento fotográfico, nos seguintes termos:

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade da prisão preventiva do indiciado para garantir a ORDEM PÚBLICA, como instrumento de prevenção geral a sanção penal,
pois a conduta supostamente perpetrada pelo investigado, de grande violência e consequências, com violência doméstica como pano de fundo, é causa de intranquilidade na comunidade local
. Também, a custódia cautelar se faz necessária por CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL,
consubstanciada na fuga do investigado do domicílio da culpa, visto que se encontra em local incerto e não sabido até o presente momento
.

No ofício nº 124/2024, o Juízo
a quo
ainda informa que o paciente ostenta outro pedido de prisão preventiva oriunda do processo 0800698-83.2024.814.0060 em andamento no mesmo Juízo de origem, pela suposta prática prevista nos artigos 147-A e 147-B c/c art. 71, todos do CPB c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, em face da vítima G.G.P. (ex-companheira), sendo-lhe apresentada denúncia pelo Ministério Público.

Nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o
Habeas Corpus
é instrumento processual constitucional utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Nos termos da doutrina majoritária, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública poderá ser decretada sempre que dados concretos demonstrarem o risco que o agente, em liberdade, pode representar à sociedade, como é o caso do presente feito. Nota-se que a medida foi deferida não só para a garantia da ordem pública, como também pela conveniência da instrução processual e a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a grave violência decorrente do
modus operandi
do paciente que inclusive não demonstrou a menor intenção de colaborar com a Justiça.

Entendo que a decisão está devidamente corroborada por elementos robustamente concretos que demonstram de forma inconteste os requisitos do art. 312, do CPP, de forma que não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente da medida decretada.

In casu
, também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão guerreada por este
mandamus
, conheço da impetração e DENEGO a ordem de
habeas corpus
, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 29/08/2024